Tribunal: TJPA
Processo: 0018961-85.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018961-85.2006.8.14.0301

APELANTE: NAVEGACAO FIGUEIREDO LTDA

APELADO: MARCOS COELHO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0018961-85.2006.8.14.0301

APELANTE/APELADA:

NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA

APELANTE/APELADO:

MARCOS COELHO PANTOJA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DE DISTRATO, RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA
– DISTRATO DE COMPRA E VENDA EMBARCAÇÃO “LOBO FEROZ” – INSTRUMENTO QUE CONCEDEU AMPLA, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO AO DISTRATADO (REQUERIDO/APELADO) – VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – VALIDADE DO DISTRATO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL ELIDIDA – AQUISIÇÃO DA EMBARCAÇÃO “PARAENSE VI” FIRMADA COM TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESSA DEMANDA – PROVAS DOCUMENTAIS QUE ESVAZIARAM AS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS –
RECURSO DE APELAÇÃO DO
REQUERIDO MARCOS COELHO PANTOJA
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFICIO À EMPRESA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EXPRESSA REQUISIÇÃO – BENEFICIO QUE DEVE SER AFASTADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 85, § 11, DO CPC/2015 –
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO
.

Recurso de Apelação da Autora Navegação Figueiredo Ltda.

1 – E
mpresa autora/apelante que ajuizou a ação originária objetivando a a
nulação de distrato, a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre os litigantes, bem como que fosse determinado a restituição do valor da embarcação e dos valores utilizados para seu conserto.

2 –
Analisando detidamente os autos
, tem-se, primeiramente, que ao dar ampla, irrevogável e irretratável quitação ao distratado (requerido/apelado), resta elidida qualquer discussão acerca da eventual reparação material relativas aos gastos despendidos com a embarcação “Lobo Feroz”, tendo esta, ainda, afirmado ter recebido a embarcação em perfeito estado de funcionamento.

3 – Cumpre destacar, que inexiste nos autos qualquer evidência de vicio de manifestação e vontade da empresa autora/apelante quando da assinatura do distrato que posse ensejar sua anulação.

4 –
Dessa forma, deixando a requerente de comprovar a existência de vício de consentimento no momento da assinatura do distrato do contrato, deve prevalecer o acordo firmado entre as partes.

5 – No que concerne as eventuais constrições incidentes na embarcação “Paraense VI”, conforme enfatizado pelo juízo primevo, fora adquirida pela empresa autora/apelante, junto a terceiro, Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio, conforme contrato de compra e venda colacionado no ID. 6955291, de modo que os eventuais vícios e constrições da embarcação teriam que ser discutidos com o vendedor da mesma, e não contra o requerido.

6 – Por fim, acerca das provas testemunhais produzidas pela autora/apelante, tem-se que as provas documentais trazidas pela própria apelante aos autos, não só não corroboram com as teses defendidas na exordial, como também elidem a pretensão reparatória da autora e tornam despicienda as provas testemunhais produzidas nos autos.

Recurso de Apelação do
Requerido Marcos Coelho Pantoja

7 – A
concessão
da gratuidade de justiça, além da comprovação da insuficiência de recursos, exige o requerimento do benefício pela parte interessada, ou seja, o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento
ex officio.

8 – Hipótese em que

o juízo primevo ao sentenciar o feito (ID.
6955679
), concedeu a gratuidade de justiça a empresa autora/apelante sem que esta tenha pleiteado o benefício em sua exordial
(ID.
6955287).

9 – Assim, considerando a vedação da concessão
ex officio

da
gratuidade de justiça, impõem-se o provimento do recurso do requerido para que seja afastada a concessão do benefício à autora na hipótese.

10 – Recursos
de Apelação
Conhecidos
para:

10.1 –
Negar Provimento
ao interposto pela autora
Navegação Figueiredo Ltda.

10.2 –
Dar
Provimento
ao interposto pelo requerido
Marcos Coelho Pantoja, reformando em parte a sentença de origem apenas para afastar a concessão do benefício da
gratuidade de justiça à autora, mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições.

10.3 – Outrossim,
majoro os
honorários advocatícios
para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, com fundamento no
art. 85, § 11, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de março de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
da autora

e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
do requerido
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0018961-85.2006.8.14.0301

APELANTE/APELADA:

NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA

APELANTE/APELADO:

MARCOS COELHO PANTOJA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA

e por

MARCOS COELHO PANTOJA
, inconformados com a
Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DE DISTRATO, RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS
,
ajuizada pela primeira recorrente,
julgou improcedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID.
6955287), narrou a empresa autora/apelante que em 08/09/2001 adquiriu do requerido uma embarcação denominada B/M Lobo Feroz, no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com a informação de que esta encontrava-se a totalmente equipada e regularizada, o que não corresponderia com a realidade, visto ter sido necessário sanar diversas irregularidades, o que ocasionou atraso no cronograma das viagens.

Acrescentou que a embarcação apresentou diversos problemas como quebra do eixo da manivela do motor e demais componentes interligados, problemas que se tronaram constantes e rotineiros, o que ocasionou o distrato da avença.

Afirmou que no distrato teria ficado acordado que o requerido iria entregar outro barco (Paraense VI) e mais 03 notas promissórias no valor de R$3.000,00 (três mil reais), destacando, entretanto, que ao tentar efetuar a transferência na capitania dos portos teve a informação que o barco estava penhorado pela Justiça do Trabalho, desde o ano 2000, sendo arrematado posteriormente em leilão.

Pleiteou, assim, pela procedência da demanda para que fosse declarado nulo o distrato, rescindido o contrato de compra e venda, bem como determinado a restituição do valor da embarcação e dos valores utilizados para seu conserto.

Juntou a empresa autora, documentos para subsidiar suas alegações.

Em contestação (ID. 6955659), arguiu em síntese o requerido, a preliminar de ilegitimidade passiva e a de ilegitimidade ativa do requerente; no mérito, que a embarcação teria sido alienada para o Sr. Benedito Lúcio Sampaio Trindade, que atrasou o pagamento pactuado e, ainda repassou a posse a terceiros, qual seja a empresa autora, tendo sido este o motivo do distrato; bem como que desconheceria a existência de restrições sobre a embarcação “Paraense VI”, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

A parte autora apresentou réplica à contestação (ID. 6955661).

Em audiência de conciliação (ID. 6955664), restou infrutífera a tentativa de composição.

Em audiência de instrução (ID. 6955673), foram ouvidas as partes, bem assim as testemunhas arroladas pelos litigantes.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
6955679
), que julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Dessa decisão, opôs a empresa autora (ID.
6955680
) embargos de declaração, que, por sua vez, fora rejeitado pelo juízo primevo (ID.
6955684
).

Inconformado, o requerido MARCOS COELHO PANTOJA interpôs Recurso de Apelação (ID.
6955682).

Alega, em síntese, ser incabível a concessão de ofício da gratuidade de justiça, conforme teria procedido o juízo primevo, bem como que, sendo a empresa demandante pessoa jurídica, sua eventual hipossuficiência econômica não poderia ser presumida, sendo indispensável sua comprovação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada em parte a sentença de piso, apenas para afastar o benefício da gratuidade de justiça concedido pelo juízo de origem.

Por sua vez, a autora
NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA, também
interpôs Recurso de Apelação (ID.
6955685).

Aduz que os comprovantes dos valores pagos ao requerido teriam sido oportunamente juntados aos autos, sendo, entretanto, extraviados pela causídica do demandado.

Argui que, através da restauração dos autos teria sido possível colacionar documentos suficientes que corroboram a peça inicial; bem assim, que as provas testemunhais produzidas pela autora/apelante comprovariam perficientemente tais alegações.

Alega inexistir dúvida acerca da responsabilidade do recorrido pelos fatos ocasionados a recorrente, eis que cientes da precariedade da posse e da impossibilidade de concretização do direito de propriedade em razão da constrição judicial que pendia sobre a segunda embarcação.

Sustenta que além das provas documentais, as testemunhas teriam comprovado a ocorrência de todos os problemas mecânicos e todas as panes sofridas pelo motor da embarcação "Lobo Feroz", e que geraram a necessidade de retificação e, consequentemente, diversos gastos, cuja restituição se imporia.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença primeva, seja a pretensão exordial julgada totalmente procedente.

Em contrarrazões (ID. 6955688), o requerido, ora apelado, defendo o total desprovimento do recurso de apelação interposto pela empresa autora, bem como que sejam majorados os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
7102478
), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID.
7533017
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, analisarei primeira e individualizadamente o recurso de apelação da empresa autora e, posteriormente o recurso de apelação da parte requerida.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me a análise do mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a nulidade de distrato e, por conseguinte a rescisão do contrato de compra e venda de embarcação firmado entre os litigantes, e, ainda, reparação de danos materiais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a empresa autora, ora apelante, ajuizou a ação originária objetivando a a
nulação de distrato, a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre os litigantes, bem como que fosse determinado a restituição do valor da embarcação e dos valores utilizados para seu conserto.

Infere-se dos autos, que o requerido e a empresa autora, através do Sr. Antônio Bentes de Figueiredo, firmaram contrato de promessa de compra e venda de embarcação com reserva de domínio (ID. 6955290), pertinente a embarcação denominada “Lobo Feroz”, no qual consta que a mesma estava sem registro na capitania dos portos, com a descrição de tudo que possuía na embarcação, no valor de R$305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), sendo pagos R$80.000,00 (oitenta mil reais) no ato e o restante em 18 (dezoito) parcelas.

Posteriormente, as partes, ora litigantes, pactuaram o distrato de compra e venda da embarcação “Lobo Feroz” (ID. 6955291), onde consta que a empresa autora entregou a embarcação com as especificações contidas no referido contrato, em perfeitas condições de navegabilidade, registrado na capitania dos portos, dando a mais ampla, irrevogável e irretratável quitação ao distratado, sendo o negócio desfeito de pleno direito.

De igual modo, depreende-se que a empresa autora adquiriu a embarcação denominada “Paraense VI”, do Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio, terceiro estranho a lide pelo importe de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) (ID. 6955291).

Pois bem, da análise das provas documentais trazidas aos autos pela própria autora/apelante, tem-se, primeiramente, que ao dar ampla, irrevogável e irretratável quitação ao distratado (requerido/apelado), resta elidida qualquer discussão acerca da eventual reparação material relativas aos gastos despendidos com a embarcação “Lobo Feroz”, tendo esta, ainda, afirmado ter recebido a embarcação em perfeito estado de funcionamento.

Nesse sentido, destacamos o referido instrumento de distrato:

Pelo presente instrumento particular, NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA [...], de ora em diante designada DISTRATANTE e de outro lado, MARCOS COELHO PANTOJA [...], de ora em diante designado DISTRATADO, têm entre si, justo e contratado, o presente DISTRATO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO COM RESERVA DE DOMÍNIO, firmado em 08 de agosto de 2001, que tem como objeto a embarcação denominada "LOBO FEROZ", com as especificações contidas no referido contrato. O DISTRATANTE entrega, neste ato, ao DISTRATADO, a embarcação objeto do CONTRATO, em perfeitas condições de navegabilidade, registrada na Capitania dos Portos da Amazônia Oriental. O DISTRATADO entrega, neste ato, à DISTRATANTE, a embarcação denominada "PARAENSE VI", vistoriada, equipada, conforme exigência da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, no estado, com título de Inscrição da embarcação n° 003.663/2000, e Inscrição na Capitania dos Portos da Amazônia Oriental sob n° 021020664-1, casco em madeira, 22,45 metros de comprimento; 5 metros de boca; 1,80 metros de pontal; convés, tolda e meia tolda; 46.0 de arqueação bruta e 28.5 de arqueação líquida; 39.0 toneladas de capacidade de carga; capacidade de 250 passageiros constante no documento, entretanto, pela vistoria da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, a capacidade é de 100 passageiros; calado de 0.6 e 1.2, equipada com motor Scania de 270 HP n° 3031853, adquirida pelo DISTRATADO de BENEDITO LÚCIO TRINDADE SAMPAIO, em cujo nome ainda consta na Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, e que será passado o documento diretamente do nome do atual proprietário, BENEDITO LÚCIO TRINDADE SAMPAIO, para o nome da DISTRATANTE, embarcação esta que a DISTRATANTE recebe pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), e dá a mais ampla e irrevogável quitação ao DISTRATADO de referido valor. [...]

Cumpre destacar, que inexiste nos autos qualquer evidência de vicio de manifestação e vontade da empresa autora/apelante quando da assinatura do distrato que possa ensejar sua anulação.

Como é sabido, é
múnus da parte autora produzir provas capazes de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, deixando a requerente de comprovar a existência de vício de consentimento no momento da assinatura do distrato do contrato, deve prevalecer o acordo firmado entre as partes.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO - ROL DE TESTEMUNHAS - PRAZO CONFERIDO NO DESPACHO SANEADOR - PRECLUSÃO - CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA -
DISTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVADO
- SENTENÇA MANTIDA. - Tendo sido conferido, no despacho saneador, prazo para apresentação do rol de testemunhas, caberia à parte solicitar ajuste, nos termos do artigo 357, § 1º do CPC, caso considerasse tal prazo exíguo, sob pena de preclusão. Assim sendo, não apresentada a impugnação, nem indicadas as testemunhas no prazo concedido, inexiste cerceamento de defesa -
É ônus da parte autora produzir provas capazes de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC - Deixando a requerente de comprovar a existência de vício de consentimento no momento da assinatura do distrato de contrato de parceria agrícola, deve prevalecer o acordo firmado entre as partes.

(TJ-MG - AC: 10003160007468002 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 06/09/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
INSTRUMENTO DE DISTRATO
. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR COM A CRIAÇÃO DE NOVA OBRIGAÇÃO.
PAGAMENTO PACTUADO LIVREMENTE PELAS PARTES PARA FINS DE QUITAÇÃO. RESILIÇÃO BILATERAL QUE PRESUME A CONVERGÊNCIA DE VONTADES DAS PARTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00162648920188160083 PR 0016264-89.2018.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 08/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2020).
(Grifei).

Noutra ponta, no que concerne as eventuais constrições incidentes na embarcação “Paraense VI”, conforme enfatizado pelo juízo primevo, fora adquirida pela empresa autora/apelante, junto a terceiro estranho a lide, conforme contrato de compra e venda colacionado no ID. 6955291, de modo que os eventuais vícios e constrições da embarcação teriam que ser discutidos com o vendedor da mesma, Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio, e não contra o requerido/apelado, Marcos Coelho Pantoja.

Insta esclarecer, que em sede do instrumento de distrato resta disposto que a empresa apelante teria recebido a embarcação “Paraense VI”, pelo valor previsto no distrato, cuja transferência ficaria a cargo do Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio, exatamente com quem a empresa de navegação apelante firmou o mencionado contrato de compra e venda da mesma embarcação no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) (ID. 6955291).

Nesse sentido, vejamos o disposto no referido instrumento:

“[...]

Pelo presente instrumento particular, BENEDITO LÚCIO TRINDADE SAMPAIO [...], neste ato denominado simplesmente VENDEDOR, e de outro lado, NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA, [...], neste ato representada por Antônio Bentes de Figueiredo Neto [...], de ora em diante designada COMPRADORA, têm entre si, justo e contratado a COMPRA E VENDA DA EMBARCAÇÃO DENOMINADA "PARAENSE VI", vistoriada, equipada, conforme exigência da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, no estado, com título de Inscrição da embarcação n° 003.663/2000, e Inscrição na Capitania dos Portos da Amazônia Oriental sob n° 021020664-1, casco em madeira, 22,45 metros de comprimento; 5 metros de boca; 1,80 metros de pontal; convés, tolda e meia tolda; 46.0 de arqueação bruta e 28.5 de arqueação líquida; 39.0 toneladas de capacidade de carga; capacidade de 250 passageiros constante no documento, entretanto, pela vistoria da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, a capacidade é de 100 passageiros; calado de 0.6 e 1.2, equipada com motor Scania de 270 HP n° 3031853, pelo valor certo de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), importância esta que o VENDEDOR declara haver recebido das mãos de Marcos Coelho Pantoja, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CIC n° 632.702.342-87, domiciliado e residente em Vila do Conde, cidade de Barcarena-Pa, que confere, e dá a mais ampla, irrevogável e irretratável quitação da venda ora feita, cuja posse da embarcação é passada neste ato à COMPRADORA, que a recebe no estado, podendo a COMPRADORA transferir a propriedade perante a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental para seu nome ou de quem bem entender, e exercer livremente o seu direito de usar, gozar e dispor do bem como lhe aprouver. E, por estarem justo e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. [...]”.

Da leitura do referido contrato de compra e venda, verifica-se que firmado o distrato, o requerido repassou o valor o que seria de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) ao Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio para adimplir o negócio entabulado entre este ultimo e a empresa de navegação, ora apelante, de modo que, a partir desse momento as questões pertinentes a

embarcação “Paraense VI”, passaram a envolver exclusivamente a empresa apelante e o referido vendedor, Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio.

Desse modo, conforme já enfatizado tenho que as questões pertinentes as constrições incidentes a referida embarcação, teriam que ser discutida com o Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio.

Destaca-se, ainda, que ao ajuizar a ação originaria a empresa de navegação apelante, incluiu o Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio, vendedor da embarcação “Paraense VI”, no polo passivo da demanda, tendo, entretanto, posteriormente, desistido do prosseguimento da ação em face daquele.

Por fim, acerca das provas testemunhais produzidas pela autora/apelante, tem-se que as provas documentais trazidas pela própria apelante aos autos, não só não corroboram com as teses defendidas na exordial, como também elidem a pretensão reparatória da autora e tornam despicienda as provas testemunhais produzidas nos autos.

Assim, máxima vênia os argumentos trazidos pela empresa autora/apelante, entendo que esta não assiste razão em suas alegações, não havendo que se falar em reforma da sentença nos pontos ora analisados.

RECURSO DE APELAÇÃO DO
REQUERIDO MARCOS COELHO PANTOJA

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me a análise do mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade ou não de concessão de ofício do benefício de gratuidade de justiça a pessoa jurídica.

Analisando as razões deduzidas pela ora apelante, verifica-se aduzir esta
ser incabível a concessão de ofício da gratuidade de justiça, conforme teria procedido o juízo primevo, bem como que, sendo a empresa demandante pessoa jurídica, sua eventual hipossuficiência econômica não poderia ser presumida, sendo indispensável sua comprovação.

Como é sabido, inexiste óbice a concessão do benefício da
gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada a alegada necessidade desta.

Acerca da gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil dispõe em seus artigos 98 e 99 que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Para a concessão da gratuidade de justiça, além da comprovação da insuficiência de recursos, é necessário o requerimento do benefício pela parte interessada.

Noutras palavras, o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento
ex officio.

Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial é no sentido de não se admitir a concessão de gratuidade de justiça de ofício, por não se permitir presumir a hipossuficiência da parte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2.
A jurisprudência do STJ entende que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio.
3. A inclusão de novo argumento - não suscitado nas contrarrazões do apelo nobre e na contraminuta ao agravo em recurso especial - configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1628011 RJ 2019/0354441-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL DE 24%. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É vedada a concessão ex officio do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado, caso não haja pedido expresso da parte
. Precedentes.

2. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1815625 RJ 2019/0144858-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020). (Grifei).

No caso em exame, verifica-se que o juízo primevo ao sentenciar o feito (ID.
6955679
), concedeu a gratuidade de justiça a empresa autora/apelante sem que esta tenha pleiteado o benefício em sua exordial
(ID.
6955287).

Assim, considerando a vedação da concessão
ex officio

da
gratuidade de justiça, impõem-se o provimento do recurso do requerido para que seja afastada a concessão do benefício à autora na hipótese.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Por fim, ante o desprovimento do recurso apelatório da empresa autora e provimento do recurso de apelação do requerido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a teor do
art. 85, § 11, do CPC/2015, conforme pleiteado pelo requerido em contrarrazões, razão pela qual majoro este para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
Recursos de Apelação para:

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela autora
Navegação Figueiredo Ltda.

DAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo requerido
Marcos Coelho Pantoja, reformando em parte a sentença de origem apenas para afastar a concessão do benefício da
gratuidade de justiça à autora, mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições.

Outrossim,
majoro os
honorários advocatícios
para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, com fundamento no
art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto
.

Belém, 08 de janeiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/03/2022